Tribunal: TJMT
Processo: 0024327-78.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024327-78.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (RECORRIDO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO -ART. 5º, LXXVIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.” (ReeNec 173302/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice Dos Santos, que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que analise o Procedimento Administrativo de Consulta Tributária nº 5034239/2015.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou à autoridade impetrada que analise o Procedimento Administrativo de Consulta Tributária nº 5034239/2015.

Extrai-se dos autos que o impetrante TRANSPORTES BOTUVERA LTDA ajuizou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Informações do ICMS da SEFAZ/MT, objetivando a apreciação do Procedimento Administrativo de Consulta Tributária nº 5034239/2015.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

A controvérsia na espécie cinge-se ao direito do autor em ter seu processo administrativo devidamente analisado tempestivamente pela Administração Pública, em cumprimento dos princípios constitucionais vigentes, matéria que foi assim enfrentada pela jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).” (Apelação / Remessa Necessária 96361/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 12/04/2018) (destacamos)

Iluminado por tal orientação pretoriana e tendo em vista que os documentos atrelados a exordial, oferecem seguro amparo a pretensão autoral, mister se faz a concessão da segurança vindicada na peça de ingresso.

Diante do exposto, CONCEDO A

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No tocante à preliminar de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação no decorrer do processo, restou acertada a sentença que a rejeitou, eis que no momento do ajuizamento da inicial havia o interesse de agir em razão da demora por parte do impetrado, o que torna imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à demora da autoridade impetrada em analisar o pedido administrativo.

Do escorço fático,
percebe-se que o referido pedido administrativo foi protocolado em 13/03/2015 e até o deferimento da liminar em 31/07/2015
,
não havia sido analisado, ou seja, quase 5 (cinco) meses sem qualquer resposta.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5º, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5º

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Em sentido idêntico, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preleciona a duração geral dos requerimentos, nos seguintes termos:

Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 ( dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 ( cinco ) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 ( cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 ( quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 ( cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte ) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 ( cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Ainda, o art. 525 do RICMS de Mato Grosso estabelece que a unidade fazendária competente deverá responder à consulta dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que a tiver recebido, o que também não foi observado pela Administração Pública.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)- DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. (ReeNec 173302/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA. A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Partindo dessas premissas, evidenciada a
inobservância ao princípio da "duração razoável do processo,
escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020